Tribunal: TJBA
Processo: 0000983-48.2009.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000983-48.2009.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA FRAGA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA SANTANA LOPES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA SANTANA LOPES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
EM AMBIENTE POLICIAL
. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS.
PROVA DIABÓLICA.
ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL.
NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROVIDO,
EM PARTE,
O APELO DO MUNICÍPIO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
apelação cível nº
0000983-48.2009.8.05.0105
,
figurando como Apelante
s/Apelados
CARLOS ALBERTO PEREIRA FRAGA

e
o

MUNICIPIO DE IPIAU
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
d
o

autor
e DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso d
o réu
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA